Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não deve ser conhecida a apelação do autor que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade).
2. De acordo com o parágrafo único do art. 1o da Lei n. 7.347/85, “não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”.
3. Cuidando-se de ação civil pública para a defesa de pretensos direitos difusos e coletivos envolvendo o PASEP, sobressai o entendimento de inadequação da via eleita, nos termos preconizados no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85. Nada obstante, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado no Código de Processo Civil (arts. 282, § 2o e 488), no caso, não se mostra adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, CPC e a reforma da sentença, que, em apreço ao aludido princípio, afastou as preliminares suscitadas e examinou o mérito.
4. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
5. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, por aplicação da teoria da actio nata e da tese jurídica fixada para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, não há como reconhecer consumada a prescrição do fundo de direito.
6. Os parâmetros de correção dos valores depositados na conta PASEP estão previstos na respectiva legislação de regência, os quais foram definidos pelo Conselho Diretor do programa. Não evidenciado o suposto fato comum, isto é, que o Banco do Brasil, de forma sistemática, não empregou os índices e taxas previstos para a correção do saldo da conta individual dos integrantes da categoria representada pelo Sindicato, a improcedência do pedido é medida impositiva, tal como concluiu a sentença.
7. Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida de ofício e não provida.